Tribunal: TJMT
Processo: 0000987-37.2016.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000987-37.2016.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO registrado(a) civilmente como DJALMA DE JESUS CARVALHO - CPF: 352.944.261-53 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 010.557.541-05 (EMBARGANTE), TRYCIA MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.311-67 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOAO DE CASTRO - CPF: 401.687.948-53 (EMBARGADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), MARISA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.886.568-46 (EMBARGADO), RUBENS HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 248.114.738-33 (ADVOGADO), MAURO VIEIRA PERES - CPF: 133.441.818-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE CANDIDO LOPES PERES - CPF: 117.377.048-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 010.557.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYCIA MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.311-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GELLY APARECIDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELLY MARIA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GALTERIO - CPF: 119.418.018-38 (ADVOGADO), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), EDIVALDO DE CASTRO - CPF: 120.080.658-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

O recurso
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação Declaratória de Rescisão Contratual julgada improcedente.

Fato relevante
. O embargante alegou omissão quanto à perda superveniente do interesse de agir da corré, erro de fato sobre a posse do imóvel, nulidade por “sessão secreta” e sustentação oral sem procuração. Pediu a anulação do julgamento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. As alegações do embargante não demonstram nenhum vício que justifique a oposição dos embargos, mas configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

5. A perda superveniente do interesse de agir foi analisada no acórdão, que considerou expressa manifestação da parte contrária em revogar qualquer concordância anterior.

6. A análise da posse do imóvel não alterou a conclusão do julgamento, centrada na aplicação da teoria do adimplemento substancial.

7. Não há nulidade processual por ausência de procuração de advogado em sustentação oral, por se tratar de vício sanável e sem prejuízo.

8. A alegação de “sessão secreta” não encontra respaldo nos autos, sendo incompatível com os registros do processo.

9. Restou evidenciado o uso abusivo do recurso, com alegações infundadas e desrespeito à boa-fé processual, incidindo na hipótese do art. 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material as alegações que já foram analisadas no acórdão recorrido. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível no 2027180-62.2011.8.13.0024, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, 11a Câmara Cível, j. 02.10.2024; TJ-MS, Apelação Cível no 0811525-69.2019.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre
Raslan
, 5a Câmara Cível, j. 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível
em Ação Declaratória de Rescisão Contratual julgada improcedente
.

O embargante
, além, de

traz
er
inúmeras arguições que não correspondem aos fatos e ao direito afetos a este processo,
alega omissão quanto à
perda superveniente do interesse de agir da corré, erro de fato em relação à posse do imóvel,
nulidade do julgamento por uma suposta “sessão secreta”,
sustentação oral de advogado sem procuração e pede a anulação do julgamento a fim de
que seu pleito recursal seja acolhido.

Intimados, os embargados se manifestaram no Id n.
306042376
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante, além, de inúmeras arguições inapropriadas, que não correspondem aos fatos e ao direito afetos a este processo, alega omissão quanto à perda superveniente do interesse de agir da corré, erro de fato em relação à posse do imóvel, nulidade do julgamento por uma suposta “sessão secreta”, sustentação oral de advogado sem procuração e pede a anulação do julgamento a fim de que seu pleito recursal seja acolhido.

D
essa maneira, apenas o que diz respeito efetivamente à questão em juízo
e nos limites do que permite os Embargos de Declaração
disciplinados
no art. 1.022 do CPC, é
será aqui analisado
.

Para que não retem dúvidas, transcreve-se o citado dispositivo de lei:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
.

Assim, analisando
o que corresponde ao que cabe neste Recurso,
é
flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito da possibilidade de manifestação da
corré
e perda superveniente do interesse de agir
, c
onsignou-se o seguinte no
decisum
:

“
Quanto à alegada anterior manifestação da apelada Marisa que teria reconhecido a procedência do pedido, em suas contrarrazões ela afirma que, embora tenha externado parcial concordância, acabou por revogou expressamente qualquer manifestação anterior e informou que não deseja realizar nenhum acordo com o apelante. Assim, não há que se falar em ausência superveniente de uma das condições da ação.
”

Vê-se, claramente que houve decisão a respeito d
essa arguição, portanto, não há omissão.

No tocante à questão central da controvérsia,
rescisão contratual, o aresto foi
explicito
ao julgar e fundamentar o tema
conforme a seguir anotado:

Quanto à sentença transitada em julgado, proferida na Comarca do Município de São
Paulo-SP
, em que os apelados teriam aceitado o valor depositado em Juízo pelo apelante e partilhado a quantia tal circunstância, por si só, não implica no reconhecimento da rescisão contratual pretendida pelo autor, isso porque, a partilha de eventual crédito entre os apelados, em processo de divórcio, não altera a relação jurídica estabelecida entre estes e o autor no contrato de promessa de compra e venda.

Do mesmo modo, quem está atualmente na posse da terra não é questão de grande relevância para a solução deste litígio, mas sim o fato do adimplemento substancial, isso porque a manutenção da avença entre estas partes vai depender desse fato e, os apelados pagaram aproximadamente 60% do valor pactuado.

Ademais, a instrução mostra que houve inadimplência do apelante também, uma vez que deixou de observar o disposto na referida cláusula 6.1 do Contrato, ou seja, não realizou as benfeitorias no imóvel, tampouco pagou os funcionários, o que, abatendo-se da dívida, aumenta ainda mais o percentual de quitação dos apelados.

A respeito desse tema, o dispõe o Enunciado n. 586 da VII Jornada de Direito Civil que, “Para a caracterização do adimplemento substancial (tal qual reconhecido pelo Enunciado 361 da IV Jornada de Direito Civil - CJF), levam-se em conta tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos” e, neste caso, conforme acima descrito, além do decurso de tempo, o apelante também deixou de cumprir obrigação contratual o que onerou os apelados.

Assim, aplica-se ao caso, a Teoria do Adimplemento Substancial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO DA AVENÇA - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - POSSIBILIDADE.

A teoria do adimplemento substancial visa preservar a relação jurídica instaurada entre as partes, sendo aplicável, quando houver o cumprimento quase integral das obrigações assumidas pelo devedor

Constatado que houve o adimplemento de percentual
superior a setenta por cento da obrigação firmada
, incide na espécie a teoria do inadimplemento substancial, ressalvada a possibilidade de o credor utilizar-se das vias ordinárias para cobrar o valor remanescente.” (TJ-MG - Apelação Cível: 20271806220118130024, Relator.: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR PELO RITO ORDINÁRIO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – PEDIDOS RECONVENCIONAIS IMPROCEDENTES.

No caso concreto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da lide principal, considerando que os apelantes, ora autores da demanda, não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, já que não demonstraram, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seus direitos alegados na inicial (art. 373, inc. I, do CPC
) .

Por outro lado, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos reconvencionais, aplicando-se, para tanto, a teoria do adimplemento substancial.

Consoante preleciona a doutrina, "
a análise do adimplemento substancial passa por dois filtros. O primeiro deles é objetivo, a partir da medida econômica do descumprimento, dentro da relação jurídica existente entre os envolvidos. O segundo é subjetivo, sob o foco dos comportamentos das partes no processo
contratual .
[...] Em suma, para a caracterização do adimplemento substancial entram em cena fatores quantitativos e qualitativos"
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 12a ed. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2022,
p .
426/427).

Nesse sentido, editou-se o Enunciado no 586 da VII Jornada de Direito Civil, que dispõe: "Para a caracterização do adimplemento substancial (tal qual reconhecido pelo Enunciado 361 da IV Jornada de Direito Civil - CJF), levam-se em conta tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos".

Em relação ao critério quantitativo, verifico que houve o adimplemento substancial da avença, uma vez que demonstrado nos autos, e inclusive reconhecido pela sentença, que os apelantes
cumpriram mais da metade do valor total da obrigação contratual.
Somando os valores de R$160 .000,00 (valor do imóvel entregue como entrada) e R$25.881,53 (valor total dos depósitos comprovados), os quais restaram comprovados a título de adimplemento contratual, ainda que parcial, tem-se o quantum de R$185.881,53, que corresponde ao percentual de 69.358,77% do valor total do contrato (R$268 .000,00).

No tocante
ao critério qualitativo, é mister considerar que, pelo extenso lapso temporal transcorrido desde que foi celebrado o negócio jurídico e instaurada a lide (14.11.2018), já houve considerável depreciação do bem móvel que é objeto do contrato
e, por conseguinte, a retomada da coisa pelo alienante acarretaria prejuízo excessivo ao devedor, uma vez que este perderia parcela significativa das prestações pagas para compensar o credor pela depreciação da coisa (
art
.
527, CC).

Diante disso, concluo que estão presentes os pressupostos necessários para a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, devendo ser preservado o negócio jurídico celebrado entre as partes. Como consectário, deverão ser afastadas as medidas de rescisão contratual e de reintegração de posse do imóvel de matrícula no 203.498 – bem imóvel objeto do contrato firmado entre as partes – além da condenação dos apelantes ao pagamento de taxa de fruição e de cláusula
penal .
Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MS - Apelação Cível: 08115256920198120001 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre
Raslan
, Data de Julgamento: 04/10/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024).

E mais, há ainda o fato de o autor ter desconsiderado o contrato firmado entre as partes e, sem aviso prévio, vendeu a terceiros a área objeto do feito, sem que houvesse distrato, quer seja formal ou verbal, muito menos pronunciamento judicial quanto ao desfazimento da avença, o que contraria o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme disposto nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais e morais alegados pelo autor, não foram suficientemente comprovados nos autos, já que o apelante
limitou-se
a alegar genericamente a ocorrência de danos, sem demonstrar de forma concreta e inequívoca o nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e supostos prejuízos sofridos.

Conforme
supra transcrito
, o processo foi analisado com cuidado necessário, assim como as provas e o melhor direito foi aplicado com fundamentação. Ausente, desse modo, qualquer omissão.

Quanto à questão pertinente à falta de
procuração do advogado que proferiu a sustentação oral da parte adversa, tal vício é sanável e não traz prejuízo que
conduza à nulidade processual nos conforme inscrito no princípio
p
as
de
nullité

sans

grief
.

Portanto, além de não ser matéria de Embargos de Declaração,
não é tema
que conduza a qualquer nulidade processual.

Por fim, em relação ao argumento de suposto
“julgamento secreto”
, não é hipótese a ser apreciada em Embargos de Declaração, uma vez que
não corresponde a nenhum dos incisos do art. 1.022, portanto, nada a ser esclarecido
a respeito desse ponto
.

Contudo,
todos os atos processuais do julgamento estão gravados e podem ser acessados
, nada há de secreto ou obscuro, todos os atos foram praticado
s à vista das partes, dos servidores do judiciário e de quem mais esteve presente na sessão ou acessou por videoconferência, já que não se tratava de segredo de justiça.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
e, ante a forma como os argumentos foram expostos, claramente o embargante incidiu no disposto no art. 81, V, do CPC, assim, de ofício, em razão da litigância de má-fé, condeno o embargante à multa do art. 81
do CPC, no valor correspondente à 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025